Tribunal: TJDFT
Processo: 0725762-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725762-08.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: ANDERSON MOREIRA DA SILVA DECISÃO O prazo para interposição do recurso inominado é de 10 dias úteis, contados da ciência inequívoca da sentença, na forma preconizada pelo art. 42 da Lei 9099/95. A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico- DJE em 31/03/2025, sendo considerada publicada em 01/04/2025 (ID 71632387), de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou em 02/04/2025, sendo o dia 15/04/2025 o último dia para a interposição do recurso. Ocorre que, o recurso inominado foi interposto somente no dia 22/04/2025, tendo o recorrente acreditado na tempestividade recursal, sob a alegação de indisponibilidade do sistema PJE no dia 01/04/2025. De fato, houve indisponibilidade do sistema PJe em 01/04/2025, conforme página de monitoramento do PJE na internet deste TJDFT. Contudo, engana-se o recorrente quanto à publicação da sentença versus contagem do prazo recursal. Consoante o art. 224, § 1o, CPC a prorrogação do prazo é cabível se a indisponibilidade do sistema eletrônico judicial coincidir com a data de início ou fim do prazo recursal, confira-se: “Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica”. Assim, a data da publicação da sentença no DJe não é prorrogada se houver a indisponibilidade do sistema PJE no mesmo dia. De modo que não se confunde a data da intimação da sentença, com a data da contagem do prazo recursal. Portanto, não obedecido o prazo recursal, reconheço a intempestividade do recurso interposto por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, a culminar no seu não recebimento, nos termos do art. 932, III, CPC c/c art. 10, V, RITR-TJDFT. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator